Tribunal: TJSP
Processo: 1009591-88.2014.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de ressarcimento - Seguro de vida coletivo - Embargos do autor segurado - Insurgência contra acórdão que deu provimento ao apelo da seguradora requerida, decidindo que, por não se verificar o enquadramento do contexto em que foram desenvolvidas e das enfermidades per se, o pedido inaugural é improcedente - Erro material – Alegação de que a decisão guerreada teria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de ressarcimento - Seguro de vida coletivo - Embargos do autor segurado - Insurgência contra acórdão que deu provimento ao apelo da seguradora requerida, decidindo que, por não se verificar o enquadramento do contexto em que foram desenvolvidas e das enfermidades per se, o pedido inaugural é improcedente - Erro material – Alegação de que a decisão guerreada teria tratado da doença de coluna do autor, mas sem considerar a Doença de Chagas que autorizaria a cobertura pleiteada - Inexistência - Acórdão embargado que decide de forma clara sobre a questão suscitada pelo recorrente, indicando que a conjuntura em que se dá a enfermidade do autor não tem respaldo no contrato objeto da lide - Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009591-88.2014.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é embargante
PAULO REI DE FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009591-88.2014.8.26.0127/50000 - Voto no 3174
2/4
VBG
Embargos de Declaração Cível no 1009591-88.2014.8.26.0127/50000
Embargante: PAULO REI DE FRANÇA
Embargado: Itaú Seguros S/A
Comarca: Carapicuíba - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Juliana Marques Wendling
Número de origem: 1009591-88.2014.8.26.0127
VOTO No 3174
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de ressarcimento -
Seguro de vida coletivo - Embargos do autor segurado -
Insurgência contra acórdão que deu provimento ao apelo da
seguradora requerida, decidindo que, por não se verificar o
enquadramento do contexto em que foram desenvolvidas e das
enfermidades per se, o pedido inaugural é improcedente - Erro
material – Alegação de que a decisão guerreada teria tratado da
doença de coluna do autor, mas sem considerar a Doença de
Chagas que autorizaria a cobertura pleiteada - Inexistência -
Acórdão embargado que decide de forma clara sobre a questão
suscitada pelo recorrente, indicando que a conjuntura em que se dá
a enfermidade do autor não tem respaldo no contrato objeto da lide
- Caráter infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 493/501) que, nos autos de ação de ressarcimento, deu provimento à apelação
da seguradora requerida, reformando a r. sentença do Juízo a quo para considerar que a
cobertura pleiteada pelo autor não tem previsão contratual, decidindo pela improcedência
do pedido incipiente dos autos principais.
O embargante alega que há erro material no acórdão embargado,
uma vez que a decisão não teria considerado a moléstia de Doença de Chagas com a qual
sofre o autor, e não a enfermidade da coluna vertebral ali considerada, pugnando seja
procedente o pedido inicial, em razão da cobertura contratual considerada existente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009591-88.2014.8.26.0127/50000 - Voto no 3174
3/4
VBG
problema de saúde indicado.
A embargada apresentou manifestação (fls. 11/14).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos da embargante não merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta a
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, o acórdão embargado decidiu que “Para a concessão
da indenização, a incapacidade deve ser tal que o segurado deixe de ter vida autônoma
(deixe de ter capacidade para atividades cotidianas como andar, comer, vestir-se, banhar-
se, limpar-se), e não apenas incapacidade para o trabalho. É certo que o contrato de
seguro está adstrito ao que foi contratado e que tal deve ser rigidamente observado,
inclusive no contrato de seguro em grupo, sob pena de inviabilizá-lo. Analisando o laudo
pericial, juntado aos autos às fls. 402/418, em especial o item 6 Conclusão, nota-se que o
autor foi diagnosticado como incapaz parcial (...) O laudo pericial, já mencionado, não
concluiu ser o autor portador de invalidez funcional permanente total, mas sim, com
incapacidade laboral parcial e permanente, doença está já excluída da indenização pela r.
sentença de primeiro grau. Na hipótese concreta dos autos, o mal que acomete o autor não
provém de acidente, conforme determina o contrato objeto de análise, nestes autos.” (fls.
497/498). Além disso, conclui-se que “É cediço que o contrato de seguro possui critérios
específicos que definem a classificação da incapacidade, como inclusão e exclusão de
alguns riscos, daí, não há como impor à seguradora a responsabilidade por risco não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009591-88.2014.8.26.0127/50000 - Voto no 3174
4/4
VBG
assumido na avença” (fls. 499). Logo, não há que se falar em erro, uma vez que a decisão
embargada fez calara exposição dos motivos pelos quais concluiu pela improcedência do
pedido do autor, ora embargante, não se apoiando tão somente na dita “doença de coluna”
do recorrente, mas sobretudo se pautando no exame do contrato de seguro de vida
particularmente considerado, segundo o qual as mazelas das quais o embargante
lamentavelmente padece não ensejam a cobertura pleiteada.
Assim, uma vez que não se observa a ocorrência dos vícios
alegados, é inequívoco que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão das
questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter nitidamente
infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de caráter
infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor, de
maneira que os embargos de declaração não constituem meio apto para se obter reforma do
julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas
obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de qualquer
dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante, incabível a
via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator